Tribunal: TJSP
Processo: 1000097-47.2020.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Acidente de trânsito. Colisão traseira. Ação movida pela seguradora contra o ônibus que abalroou o veículo segurado. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

Dinâmica do acidente e envolvimento das partes suficientemente comprovados pelos documentos e prova testemunhal produzidos. Veículo segurado que realizou manobra de ingresso na via por onde seguia o coletivo, sem

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Acidente de trânsito. Colisão traseira. Ação movida pela seguradora contra o ônibus que abalroou o veículo segurado. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

Dinâmica do acidente e envolvimento das partes suficientemente comprovados pelos documentos e prova testemunhal produzidos. Veículo segurado que realizou manobra de ingresso na via por onde seguia o coletivo, sem observar as cautelas necessárias e a preferência do automóvel que já transitava na rua. Condutora que, ao invés de seguir na faixa de rolamento para ganhar velocidade e observar o tráfego da via que pretendia ingressar, optou por prosseguir direto para a faixa seguinte, interceptando o trajeto do ônibus. Violação aos artigos 34 e 36 do CTB. Excesso de velocidade do coletivo não demonstrado. Indenização indevida.

Sentença mantida. Recurso desprovido.